Tribunal: STF
Processo: Rcl 52368
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do julgado no ARE nº 1.278.173, tema 1.126 de repercussão geral.



    O reclamante alega que a instância de origem 



    “deu parcial provimento à demanda, para aplicar, apenas parcialmente, o entendimento vinculante sumulado nesta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo nº 1.278.713 – Tema nº 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37”.



    Afirma que “[a] conclusão adotada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema nº 1.126 – mais diretamente ainda o enunciado da SV nº 37”.



    Argumenta que “a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei”. Nesse tocante, aduz que



    “[a] Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmaram os acórdãos proferidos, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    (...)



    Com efeito, neste caso, existe direta e objetiva afronta aos incisos X e XIII do art. 37 da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 37/STF, em razão de que o acórdão recorrido, em seus próprios fundamentos, afirma que diante do reconhecimento da equiparação salarial pro futuro e de forma gradativa, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde 01/01/2016, dando efeitos retroativos sem expressa previsão legal neste sentido (até porque, como já ressaltado, a previsão legal foi no sentido de que a implementação fosse gradativa conforme cronograma e percentuais estabelecidos). 



    Desse modo, os Acórdãos proferidos, ao estenderem ou determinarem inclusão em folha de pagamento de vantagens que por lei não tenha outorgado expressamente a determinados servidores, deixam de observar não só o enunciado da Súmula Vinculante nº 37/STF, assim como não observa a autoridade da decisão proferida por este Colendo Tribunal no julgamento do ARE 1.278.713/MS, no qual, ressalte-se, fora fixada a tese de repercussão geral -Tema 1126.”.



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação.



    No mérito, postula 



    “a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária n° 0814900-15.2018.8.12.0001, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Destaco, ainda, que foi reconhecida a Repercussão Geral no ARE nº 1.278.713 (Tema 1126 RG), sendo julgado o representativo da controvérsia no sentido de reafirmar a jurisprudência que justificou a edição da SV nº 37. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.278.713/MS-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 25/2/21).



    A tese do Tema 1126 RG restou assim redigida:



     “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, o acórdão confrontado encontra-se assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS - REEXAME DE QUESTÃO JULGADA - TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS - RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE. 



    Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126).



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



     No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: ‘reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes’.



    Transcrevo, também, trecho do voto prevalecente proferido pelo TJ/MS:



    “Ou seja, essa lei reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que a questão deve ser reanalisada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o que nos faz concluir que a retratação deve ser exercida parcialmente, afastando a equiparação apenas em relação ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37, proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei. 



    E, conforme o entendimento do STF, a retroatividade vedada pela tese 1.126 é somente referente à data anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, sendo que o art. 5º da referida lei prevê que ela entraria em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 14/04/2016 e que seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. 



    E, como já demonstrado anteriormente, o pedido inicial englobou o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (22/05/2018), o qual não foi afetado pelo Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126).



    [...]



    Bem se vê, portanto, que foi reservado ao cargo de Analista Judiciário o exercício das funções inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, apenas com remuneração inferior, conforme a citada Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016 que reconheceu a equivalência dos referidos cargos. Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais é induvidoso o desvio de função incorrido, com prejuízo à isonomia



    Posto isso, constatada flagrante dissonância de tratamento entre dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão pelo reconhecimento do desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos. 



    Diante do exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do i. Relator e profiro voto no sentido de exercer parcialmente o juízo de retratação, dando parcial provimento ao apelo do ente público estadual e reformando a sentença para somente: a) declarar o direito da autora-apelada à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016); b) condenar o réu ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data que deveriam ter sido pagos e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97.” (edoc. 2, fls. 32-37). 



    Com efeito, em juízo de delibação, entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situação idêntica à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 48.228/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/7/21.



    Pelo exposto, defiro a medida liminar para suspender o Processo nº 0814900-15.2018.8.12.0001, bem como os efeitos da decisão reclamada, na parte em que trata do período posterior à edição da Lei 4.834/16, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação como custos legis (art. 991, CPC).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente